Tribunal: STF
Processo: RE 1427654
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Alagoas com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 9), em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região assim ementado (eDoc 8):



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO DE ALAGOAS. RECURSOS JÁ REPASSADOS PELA UNIÃO. DESCABIMENTO. 



    1. Hipótese em que se discute se o Estado de Alagoas faz jus ao ressarcimento, pela União, dos valores por ele despendidos para aquisição de medicamentos/tratamentos oncológicos resultante de determinação judicial em outra ação, movida por particular na Justiça Estadual; 



    2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da União. O fato de a ação que gerou o presente pedido de ressarcimento ter sido proposta na Justiça Estadual - e, portanto, incompetente para julgar causas de interesse da União - mostra-se irrelevante para o caso dos autos. Aqui não se está executando a decisão da Justiça Estadual que condenou o Estado de Alagoas a fornecer serviços de saúde ao particular. Trata-se de nova discussão, em torno de outra relação jurídica, desta feita entre o Estado e a União, onde se almeja a formação de novo título executivo; 



    3. Os valores relativos aos serviços de saúde são partilhados pela União, na esfera administrativa, antecipadamente, sendo feito o repasse a cada entre federado e de forma global, não se mostrando cabível, portanto, que cada caso particular seja objeto de novo repasse; 



    4. Apelação provida.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas no art. 23, II e 196 da Constituição Federal e aduz o desacerto do acórdão impugnado ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal no RE 855.178 (Tema n. 793/RG). 



    Na sequência, o Colegiado de origem refutou o juízo de retratação em decisão assim sintetizada (eDoc 12):



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ENTE ESTATAL CONTRA A UNIÃO VISANDO RECEBIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS COM SERVIÇOS DE SAÚDE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. 



    1. Retornaram os autos da Vice-Presidência desta Corte, a fim de que, em sendo o caso, seja exercido juízo de retratação em face do julgamento do STF no Recurso Extraordinário n. 855.178, Tema n. 793, que, pela sistemática da repercussão geral, firmou tese no seguinte sentido: "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro." 



    2. No caso dos autos, discute-se se o Estado de Alagoas faria jus a ser ressarcido, pela União, dos valores por ele despendidos para aquisição de medicamentos/tratamentos oncológicos resultantes de determinação judicial em outra ação, movida por particular na Justiça Estadual. O acórdão entendeu que, sendo os valores relativos aos serviços de saúde partilhados antecipadamente pela União, na esfera administrativa, quando realiza o repasse a cada ente federado de forma global, não seria cabível que cada caso particular fosse objeto de novo repasse; 



    3. Verifica-se que o julgado em questão não entra em choque com o entendimento do Eg. STJ, uma vez que não concluiu pela impossibilidade de que o ente federado que suportou o ônus financeiro da prestação de serviços de saúde seja ressarcido, mas, tão somente, que tal discussão não poderia se dar de forma individualizada, uma vez que o encontro de contas relativo aos serviços de saúde não é realizado caso a caso, mas globalmente, através de decisões político-financeiras entre as várias esferas da Administração, que, ao final, estabelecem como serão distribuídos tais recursos; 



    4. Juízo de retratação não exercido.



    Ato contínuo, o apelo extremo foi admitido e remetido a esta Suprema Corte (eDoc 15).



    Recebidos os autos, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, assentou a seguinte conclusão (eDoc 26):



    Recurso extraordinário. Direito à Saúde. Fornecimento de medicamentos. Procedimentos de Alta complexidade. Tratamentos oncológicos de responsabilidade da União. Tema 793 da Repercussão Geral. Ônus suportado por Estado-membro. Ressarcimento. Ação de regresso em face da União. Possibilidade. Acórdão recorrido pelo Tribunal Regional Federal da 5º Região está em dissonância com a orientação jurisprudencial do STF. No entanto, em recente julgado, o STF determinou a suspensão dos recursos extraordinários que se discuta a aplicação do Tema 793 da repercussão geral. 



    Parecer pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE 1.366.243/SC - Tema 1.234 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    Anoto, desde logo, que o Plenário desta Suprema Corte, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178/SE, Ministro Luiz Fux (Tema n. 793/RG), reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Posteriormente, aquele acórdão foi integrado em sede aclaratória, havendo sido assentado o seguinte entendimento (meus grifos):



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855.178 ED, Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin)



    Portanto, este Tribunal estabeleceu que o polo passivo em ações que envolvam prestação de saúde poderá ser composto por qualquer dos entes federados, isolada ou conjuntamente, e que, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    No caso dos autos, o Estado de Alagoas foi condenado a fornecer medicamento/tratamento oncológico em processo julgado na Justiça Estadual, do qual não participou a União.



    O Tribunal de origem, na ação de ressarcimento, reformou a sentença, para julgar improcedente o pedido, à anotação de que "os valores relativos aos serviços de saúde são partilhados pela União, na esfera administrativa, antecipadamente, sendo feito o repasse a cada entre federado e de forma global, não se mostrando cabível, portanto, que cada caso particular seja objeto de novo repasse."



    Reputo, todavia, que o Regional Federal, ao assim proceder, divergiu, ainda que por via oblíqua, do teor do julgamento repetitivo lavrado no Tema 793, porquanto, na prática, inviabilizou o ressarcimento pleiteado pelo Estado recorrente.



    Isso porque a responsabilidade solidária entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não importa transferir para determinado ente o encargo financeiro de outra pessoa política.



    Tampouco me parece cabível condicionar o ajuizamento de ação de reembolso à existência de prévia postulação daquele pedido na via administrativa.



    Admitir o contrário se constitui, a um só tempo, em infringência ao quanto definido no Tema 793 ' porquanto se lhe atribui um requisito não abarcado pelo próprio julgamento repetitivo ' e vulneração do princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º/CF). Nesse sentido, destaco os fundamentos adotados pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.397.223/AL (DJe de 22/09/2022):



    Veja-se que, no RE 631.240-RG (Tema 350), Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/11/2014, em que se debateu a necessidade de postulação prévia junto ao INSS para a concessão/revisão de benefício previdenciário, esta CORTE assentou que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado, pois, nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado.



    No precedente, o Relator pontuou que o interesse de agir possui três aspectos: utilidade, adequação e necessidade. A utilidade significando que o processo deve trazer proveito para o autor; a adequação é a escorreita correspondência entre o meio processual escolhido pelo demandante e a tutela jurisdicional pretendida; e a necessidade deflui da demonstração de que a atuação do Estado-Juiz é imprescindível para a satisfação da pretensão do autor.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que todos esses requisitos estão preenchidos, pois é evidente que a ação de regresso ajuizada pelo Estado de Alagoas em face da União constitui o meio adequado para postular o direito ao ressarcimento, o qual, se reconhecido pelo Juízo, a toda evidência, trará proveito para o ente estatal. A necessidade exsurge, como se demonstrou, da renitente resistência da União em admitir o direito de regresso do ente que arcou com as despesas pelo financiamento de remédios oncológicos.



    Assim, afirmar a necessidade de prévio esgotamento da via administrativa para que se concretize o reembolso/ressarcimento da unidade federativa que arcou diretamente com os custos de medicamento/tratamento cuja responsabilidade é de outro ente público, como fez o acórdão recorrido, afronta o art. 5º, XXXV, da Constituição, que assegura a garantia do acesso à jurisdição.



    A contrario sensu, confira-se o seguinte precedente:



    EMENTA: Execução fiscal. - Inexistem as alegadas ofensas ao artigo 5º, XXXV, da Constituição, porquanto, por ter sido julgada extinta a execução fiscal por falta do interesse de agir, não se pode pretender, sob o fundamento de não ser cabível no caso essa extinção, que a decisão judicial que a confirmou haja impedido o livre acesso ao Poder Judiciário, ou haja violado o artigo 156, I, da Constituição que instituiu, em favor dos municípios, o IPTU. Recurso extraordinário não conhecido (RE 287154, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 9/11/2001)



    Por último, acresce-se que, na via judicial, a União, como não poderia deixar de ser, terá o direito ao contraditório e à ampla defesa, ocasião em que poderá alegar todos os argumentos julgados pertinentes, inclusive aqueles relativos aos mecanismos de compensação que assevera existir no âmbito do SUS, quando decisões judiciais obrigam determinada entidade política a fornecer remédio da alçada da outra.



    Tal o contexto, superada aquela questão preliminar, se mostraria cabível o retorno dos autos à origem para que, lá, fossem avaliadas as regras de repartição de competências para se definir quem deveria suportar o ônus do medicamento/tratamento em questão. 



    Todavia, em recentíssima decisão (DJe de 13/04/2023) proferida no RE 1.366.243 RG - Tema 1.234 - (DJe de 13/04/2023), o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional dos processos em que se discute a aplicação do Tema n. 793/RG, concluindo que (grifos no original):



    Assim, surge imprescindível a determinação da suspensão nacional dos processos em tramitação sobre a mesma matéria, nos termos do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC/2015. 



    Todavia, diante da complexidade e sensibilidade do tema, eventual ordem de suspensão do andamento processual nas instâncias ordinárias de todos os feitos sobre a temática poderia ocasionar graves e irreparáveis danos à saúde dos pacientes, de modo que é recomendável apenas a suspensão do processamento dos recursos especiais e extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, nos moldes já implementados por esta Corte no tema 1.199 da repercussão geral (ARE-RG 843.979, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2022). 



    Assim, as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde — deverão suspender o processamento desses recursos, sobrestando-os até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares. 



    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada coincide com o quanto decidido em referida decisão proferida no RE 1.366.243 RG – Tema n. 1.234, a qual determinou a suspensão nacional dos processos em que se discute a aplicação do Tema n. 793/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente